Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738754-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A APELADO: LEODIVAN DE ABREU VITOR D E S P A C H O Cuida-se de apelos interpostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e MAPFRE VIDA S/A em face de LEODIVAN DE ABREU VITOR. Após a apresentação de contrarrazões, o apelado comparece aos autos, nesta instância revisora, juntando documentação médica (ID 31663208). Portanto, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 9o e 10 do CPC, determino que as apelantes manifestem-se sobre os documentos juntados, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022 17:29:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador